Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-81.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800275-81.2021.8.14.0011

APELANTE: LUIZ FELIPE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AGRESSÃO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, perpetrado contra sua madrasta, à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta e falta de justa causa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto observam os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve de forma clara e objetiva a conduta imputada, as circunstâncias do fato e a respectiva tipificação penal, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4.

A superveniência de sentença condenatória após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, torna prejudicada a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia.

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de lesão corporal que atesta lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima.

6.

A vítima presta depoimento firme, coerente e harmônico ao longo da persecução penal, descrevendo detalhadamente as agressões sofridas, circunstância que reforça sua credibilidade.

7.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por prova pericial e demais elementos dos autos.

8.

A negativa genérica do acusado, desacompanhada de elementos aptos a infirmar a prova produzida sob contraditório, não afasta a conclusão condenatória.

9.

A culpabilidade revela-se mais intensa que a inerente ao tipo penal em razão da pluralidade de atos agressivos empregados, incluindo puxões de cabelo, tapas, socos e tentativa de estrangulamento.

10.

As circunstâncias do crime justificam valoração negativa porque a agressão foi praticada na presença dos três filhos menores da vítima, fato apurado durante a instrução processual e submetido ao contraditório.

11.

A exasperação da pena-base mostra-se proporcional diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

12.

A presença de circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

13.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em razão da violência real empregada e da incidência da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença condenatória após regular instrução processual afasta a alegação de inépia da denúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3.

A pluralidade de atos agressivos e a tentativa de estrangulamento autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

4.

A prática de violência doméstica na presença de filhos menores da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base.

5.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto apenas pelo critério quantitativo da pena.

6.

É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher praticados com violência à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, 44, I, 59, 129, § 13, e 140; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 7º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.211.240/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2026; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.207.562/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.05.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 901.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 506.558/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AREsp nº 2.572.313/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.103.358/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; Súmula 588/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ FELIPE CARVALHO OLIVEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 5º, inciso II, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria (art. 140 do Código Penal), em razão da decadência do direito de queixa.

Em suas razões recursais (ID 23551151), a defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sustentando que a peça acusatória não teria individualizado adequadamente a conduta imputada ao acusado, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como por ausência de justa causa para a persecução penal. No mérito, aduz a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, argumentando inexistirem elementos seguros de autoria e materialidade aptos a afastar a presunção constitucional de inocência, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento, pleiteando a substituição do regime semiaberto pelo aberto, em razão da quantidade da reprimenda aplicada e das condições pessoais favoráveis do recorrente.

Em contrarrazões (ID 31648399), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a denúncia observou integralmente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Defende, ainda, que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como nos demais elementos constantes dos autos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso

(ID 33996495).

É o relatório que submeto à revisão.

Inclua-se na pauta virtual de julgamento.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Narram os autos do Inquérito Policial que o indiciado praticou o crime de LESÃO CORPORAL positivado no art. 129, §13°, do CPB c/c art. 140, ambos do CPB, c/c art. 5°, II e art. 7°, I e IV, ambos da Lei 11.340/2006. Segundo consta nos autos, o denunciado, após uma discussão com a vítima, que é sua madrasta, agrediu-a com puxões de cabelo, tapas no rosto e ainda tentou estrangulá-la. Como se não bastasse, o denunciado xingou a vítima de "Vagabunda", "Bala perdida" e "Chifruda". Em depoimento, a vítima informou que essa não é a primeira vez que as agressões acontecem. O indiciado diante da Autoridade Policial negou a autoria delitiva”.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari condenou LUIZ FELIPE CARVALHO OLIVEIRA pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 5°, II, e art. 7°, inciso I, da Lei n.° 11.340/2006, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Quanto ao crime de injúria (art. 140, caput, do CPB), o juízo declarou extinta a punibilidade pela decadência do direito de queixa. Inconformada, a defesa recorreu.

II – DA QUESTÃO PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em sede preliminar, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, arguindo ausência de individualização da conduta e falta de justa causa para o exercício da ação penal, o que, segundo alega, impediria o pleno exercício do direito de defesa.

A tese não prospera.

Compulsando a exordial acusatória, verifica-se que a denúncia narrou, de forma clara e objetiva, a conduta imputada ao apelante, descrevendo as agressões físicas praticadas contra a vítima, que é sua madrasta — puxões de cabelo, tapas no rosto e tentativa de estrangulamento —, bem como as circunstâncias de tempo e lugar do fato, além de indicar a correta tipificação penal. Tais elementos atendem plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, que exige tão somente a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Além disso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a arguição de inépcia da denúncia, porquanto a instrução processual transcorreu de forma regular, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. Vale dizer: se a defesa exerceu plenamente o contraditório ao longo de toda a instrução, rebatendo as alegações ministeriais em todas as fases processuais, fica demonstrado que a denúncia cumpriu sua finalidade constitucional de delimitar o objeto do processo e possibilitar o exercício da defesa técnica, tornando superada qualquer discussão sobre eventual insuficiência formal da peça inaugural.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

“
A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre eventual inépcia da exordial acusatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no REsp n. 2.211.240/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.).

“
A superveniência de sentença penal condenatória, após ampla instrução sob contraditório e ampla defesa, afasta a alegação de inépcia da denúncia
.” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.207.562/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 28/5/2026.).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento na suposta insuficiência do conjunto probatório, sustentando que a palavra da vítima estaria em desarmonia com os demais elementos de certeza dos autos e que não haveria prova idônea a lastrear o decreto condenatório.

A pretensão absolutória não encontra amparo no acervo probatório.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesão corporal (ID 35638667), que atestou a existência de lesões físicas compatíveis com as agressões narradas na denúncia. Cuida-se, portanto, de crime de resultado, com a materialidade assentada em prova técnica.

No que diz respeito à autoria, o depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, foi firme, coerente e rico em detalhes. A ofendida relatou que, após ser confrontada pelo apelante sobre o comportamento de seu filho, este se exaltou, passou a proferir ofensas e, em seguida, desferiu-lhe puxões de cabelo, socos na costela e tentou estrangulá-la, agredindo-a na presença de seus três filhos ainda crianças. Afirmou, ainda, que o apelante já havia lhe agredido em outras ocasiões,

O relato da vítima se manteve harmônico e sem contradições ao longo de toda a instrução, encontrando-se, inclusive, em consonância com o depoimento em sede extrajudicial, o que reforça sua credibilidade.

Importa notar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dadas as circunstâncias de clandestinidade em que ordinariamente são cometidos, longe da presença de testemunhas. Tal orientação é consagrada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese análoga à dos autos, decidiu:

“
A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações. O laudo de exame de corpo de delito comprovou a materialidade das lesões sofridas pela vítima, havendo compatibilidade com os fatos narrados, o que reforça a credibilidade das declarações prestadas. [...] A aplicação do princípio do
in dubio pro
reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025.).

No caso concreto, o depoimento da vítima não se encontra isolado: é corroborado pelo laudo pericial, pelo boletim de ocorrência e pelas demais peças investigativas. A simples negativa genérica do apelante, desacompanhada de qualquer elemento de prova que a sustente, não tem o condão de desconstituir a sólida prova acusatória produzida sob o manto do contraditório.

Destarte, estando cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, rejeita-se o pedido de absolvição.

Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa impugna a dosimetria da pena, sustentando que a exasperação da pena-base teria se fundado em fato não descrito na denúncia — a presença dos filhos da vítima durante a agressão — e em motivação genérica insuficiente. Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto.

Passa-se à análise da dosimetria fixada na sentença.

O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal) tem penas cominadas de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. O juízo
a quo
fixou a
pena-base em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado a considerou extremada em razão da pluralidade de atos de violência empregados pelo apelante, que agrediu a vítima com puxões de cabelo, tapas no rosto, socos na costela e tentativa de estrangulamento. Cuida-se de fundamentação concreta e individualizada, que demonstra claramente como a reprovabilidade da conduta do agente extrapola o tipo penal em sua configuração básica. A utilização de métodos múltiplos de agressão e a tentativa de estrangulamento — ato de elevado potencial lesivo — revelam intensidade dolosa e grau de violência acima do ordinariamente esperado para o tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade, nessas circunstâncias, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser legítima a exasperação quando a conduta ultrapassa os contornos normais do tipo (AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas. [...]” (AgRg no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.).

“A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.).

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a sentença valorou negativamente o fato de a agressão ter sido perpetrada na presença dos três filhos da vítima, ainda crianças. Sem embargo da alegação defensiva de que tal circunstância não constaria da denúncia, a questão merece a devida análise.

Com efeito, a denúncia descreve os fatos essenciais do delito, mas os contornos circunstanciais do crime são elucidados ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório. O depoimento da própria vítima, em juízo, narrou expressamente que a agressão se deu na presença de seus três filhos crianças, fato regularmente apurado no curso da instrução processual. Registre-se, aliás, que os próprios autos do inquérito policial dão conta da presença das crianças ao tempo do fato, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19833015), de modo que a circunstância não se revelou nova ou surpreendente à defesa, que teve ampla oportunidade de contraditá-la durante a instrução.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em caso análogo, que a prática de crime na presença de filho menor "
extrapola os elementos normais do tipo penal, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo legal
" e que a valoração negativa das circunstâncias do crime, nessa hipótese, não configura ilegalidade (AREsp n. 2.572.313/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024).

Assim, a fundamentação da sentença, no ponto relativo às circunstâncias do crime, reveste-se de concretude e idoneidade suficientes para autorizar a exasperação. Anote-se que a circunstância de o crime ter sido praticado pelo enteado contra a madrasta, com quem convivia em âmbito familiar, na presença de crianças, evidencia a ruptura das mais basilares relações de convivência pacífica e de respeito, o que confere elevada reprovabilidade à conduta, independentemente de qualquer juízo de valor meramente abstrato.

Ponderando o número de vetores efetivamente valorados — dois (culpabilidade e circunstâncias do crime), os demais reconhecidos como neutros —, a exasperação da pena-base operada na sentença, no montante de 07 (sete) meses sobre a pena mínima de 01 (um) ano, revela-se proporcional e razoável. Com efeito, o acréscimo aplicado é superior ao resultado do critério de 1/6 sobre a pena mínima — que, para duas circunstâncias desfavoráveis, geraria acréscimo de apenas 04 (quatro) meses —, e inferior ao resultado do critério de 1/8 do intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima cominadas — que permitiria acréscimo de até 09 (nove) meses para as mesmas duas circunstâncias negativas. Situando-se entre esses dois parâmetros, ambos reconhecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça como balizas de proporcionalidade na dosimetria da pena-base, o
quantum
fixado encontra plena legitimidade técnica, dispensando qualquer correção.

Mantenho, portanto, a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, não incidem agravantes nem atenuantes. A pena intermediária permanece, portanto, em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, o apelante é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais. Com a fixação da pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão — portanto inferior a 04 (quatro) anos —, o art. 33, §2°, alínea "c", do Código Penal autorizaria, em princípio, o regime aberto para o não reincidente.

Não obstante, nos termos do art. 33, §3°, do Código Penal, a determinação do regime inicial dar-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma, o que permite ao julgador fixar regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que o recomendem. É exatamente o que ocorre na espécie.

Na hipótese dos autos, reconheceu-se a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade extremada e circunstâncias do crime graves —, consubstanciadas na multiplicidade de atos de violência física perpetrados pelo apelante e na agressão à sua madrasta na presença de crianças. Tais elementos conferem maior reprovabilidade à conduta e revelam que o regime aberto seria insuficiente para a adequada reprovação e prevenção do delito, especialmente em um contexto de violência doméstica contra pessoa do grupo familiar próximo, marcado pela reiteração das agressões, conforme relatado pela própria vítima em juízo, que exige resposta estatal proporcional à gravidade concreta do comportamento do agente.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que "a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena e justifica a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos" (REsp n. 2.103.358/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

Mantém-se, portanto, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, em consonância com o art. 33, §3°, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

A substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Tratando-se de lesão corporal qualificada, delito que ostenta violência real contra a vítima como elemento constitutivo do tipo, inviável a benesse pleiteada, estando correta a sentença nesse aspecto.

Confirma-se, ademais, o disposto na Súmula n.° 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes ou contravenções penais praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026